Tribunal: TJPA
Processo: 0002621-89.2019.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002621-89.2019.8.14.0049

APELANTE: MARIA DA CONCEICAO FERREIRA PEGADO, OLGARINA DA COSTA MODESTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/06. ERRO DE TIPO. IN DUBIO PRO REO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 STJ. REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE (STF/STJ). IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação interposta por MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PEGADO E OLGARINA DA COSTA MODESTO contra sentença que as condenou nas sanções do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas). A pena aplicada foi de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito. As acusadas haviam sido denunciadas pelos crimes de Tráfico de Drogas (Art. 33) e Associação para o Tráfico (Art. 35), mas foram absolvidas da acusação de Associação para o Tráfico.

II. Questão em discussão

A Defensoria Pública, em defesa de Maria da Conceição Ferreira Pegado, pugnou pela absolvição da recorrente, sustentando negativa de autoria, erro de tipo (alegando que ela não tinha conhecimento sobre os entorpecentes encontrados em sua residência) ou insuficiência de provas (in dubio pro reo).

A Defensoria Pública, em defesa de Olgarina da Costa Modesto, requereu o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, principal e expressamente, a superação da Súmula 231 do STJ com o argumento de que o enunciado afronta a Constituição da República, violando os princípios da individualização da pena, da isonomia e da dignidade da pessoa humana, para que a pena provisória fosse fixada abaixo do mínimo legal.

III. Razões de decidir

A autoria do delito de Tráfico de Drogas pela apelante Maria da Conceição resta cristalina, sendo a negativa de autoria genérica e incompatível com a prova dos autos. A condenação se baseou nas circunstâncias concretas do flagrante, que indicam o envolvimento direto na traficância. Os policiais militares confirmaram que encontraram as denunciadas embalando substância entorpecente. A apreensão de petrechos do tráfico, como a balança de precisão, demonstra a destinação comercial das substâncias. A tentativa de descarte dos pacotes por Maria corrobora a ciência do ilícito (dolo), afastando o alegado erro de tipo. O acervo probatório é coeso e suficiente para ensejar o decreto condenatório, afastando a aplicação do princípio in dubio pro reo.

Embora a atenuante da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', do Código Penal) tenha sido reconhecida pelo juízo a quo em favor de Olgarina da Costa Modesto, a tese de superação da Súmula nº 231 do STJ foi rejeitada. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça) é firme em sentido contrário. O entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal está em plena validade. Essa vedação é chancelada pela jurisprudência vinculante do STF (Tema 158) e reafirmada pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190).

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal, em consonância com o parecer do Ministério Público, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por OLGARINA DA COSTA MODESTO e MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PEGADO, mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes:

Lei nº 11.343/06: Artigo 33; Artigo 35; Artigo 42; Artigo 40, V.

Código Penal: Artigo 20, § 1º; Artigo 65, III, 'd'; Artigo 69, caput.

Julgados relevantes:

Súmula nº 231 do STJ: "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".

STJ, Recurso Repetitivo (Tema 190): Reafirma a validade da Súmula 231/STJ.

STF (Tema 158): Chancela a vedação de fixar a pena aquém do mínimo legal na segunda fase dosimétrica.

TJ-MS - Apelação Criminal: 09004426020238120054 Nova Alvorada do Sul, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 22/04/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2025

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER do presente recurso E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0002621-89.2019.8.14.0049

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA ISABEL

APELANTE: MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PEGADO

DEFENSOR PÚBLICO: MÁRCIO ALVES FIGUEIRA

APELANTE: OLGARINA DA COSTA MODESTO

DEFENSORA PÚBLICA: MARIA DO CARMO SOUZA MAIA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER E JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISOR: DES. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PEGADO
E
OLGARINA DA COSTA MODESTO
,

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Isabel, que as condenou, nas sanções do
artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (tráfico de drogas),
aplicando a ambas a pena em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, sob regime inicial aberto e ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando às acusadas a prática dos crimes de
Tráfico de Drogas
(Art. 33) e
Associação para o Tráfico
(Art. 35), ambos da Lei nº 11.343/06.

Os autos narram que, em
26 de março de 2019
, por volta das 15h00m, a Polícia Militar recebeu uma denúncia telefônica anônima informando que as recorrentes estavam na Rua José Queiroz de Miranda, nº 2088, em Santa Izabel do Pará/PA,
"embalando e preparando substâncias entorpecentes para fins de comercialização"
.

Ao chegarem no local, os policiais encontraram a frente da residência fechada, mas a porta dos fundos aberta, surpreendendo as acusadas
"fatiando e embalando os entorpecentes"
. A ré Maria Ferreira tentou se desfazer de dois pacotes com pó branco e um frasco com líquido, mas foi impedida pelos agentes.

No local, foram encontrados e apreendidos: 4 (quatro) porções grandes de substância possivelmente
Oxi
; 2 (duas) porções grandes de substância possivelmente
Maconha
; 1 (uma) porção grande de substância possivelmente
Cocaína
; 6 (seis) petecas de
Oxi
e 1 (uma) porção grande de pedras soltas de oxi em um prato; 1 (uma)
balança de precisão
; 2 (dois) pacotes de
pó branco
(que o laudo identificou como Barrilha/Carbonato de Cálcio); 1 (um) frasco contendo substância líquida de odor forte; Quantia de
R$ 170,50
.

O
Laudo Toxicológico Definitivo
(nº 2019.02.001361-QUI), datado de 10 julho de 2019 atestou resultados
"Positivos"
para o grupo químico Benzoilmetilecgonina (princípio ativo da
Cocaína
) e para Canabinoides (característico do vegetal
Cannabis sativa L.
, vulgamente
Maconha
).

A denúncia foi recebida pelo juízo na data de
26/04/2022.

A
audiência de instrução e julgamento foi realizada na data de 03/05/2022.
Foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo MP, incluindo policiais militares que participaram do flagrante (PM Jonilson das Chagas Silva e PM Edson Ronaldo Lobato de Souza). As rés foram interrogadas.

O
Ministério Público, em alegações finais,
requereu a
condenação
das rés por Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. A Defesa de
Olgarina
pugnou pela
absolvição
ou, subsidiariamente, pela aplicação do tráfico privilegiado e a concessão da atenuante da confissão espontânea. A Defesa de
Maria da Conceição
também pugnou pela
absolvição
, alegando negativa de autoria e insuficiência de provas (
in dubio pro reo
).

A sentença foi proferida em
27 de junho de 2022
. O Juízo julgou a ação penal
parcialmente procedente
condenando ambas as rés,
Maria da Conceição Ferreira Pegado
e
Olgarina da Costa Modesto
pela prática do crime de
Tráfico de Drogas
(Art. 33 da Lei nº 11.343/06). A pena definitiva imposta a ambas foi de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas restritivas de direito
(prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana). Ambas foram absolvidas da acusação de
Associação para o Tráfico
(Art. 35 da Lei nº 11.343/06).

A Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação em defesa de
Maria da Conceição Ferreira Pegado. As Razões de Apelação
foram apresentadas em
18 de agosto de 2022
, pugnando pela absolvição da recorrente, sustentando negativa de autoria, erro de tipo ou insuficiência de provas (
in dubio pro reo
).

O Ministério Público apresentou contrarrazões em
16 de setembro de 2022
, requerendo o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Em setembro de 2023, os autos foram remetidos ao Ministério Público em segundo grau, que se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso de
Maria da Conceição Ferreira Pegado.

A Defensoria Pública interpôs o Recurso de Apelação em defesa de
Olgarina da Costa Modesto
no dia
6 de fevereiro de 2025
. As Razões de Apelação foram apresentadas na data de
27 de fevereiro de 2025
, requerendo o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a superação da Súmula 231 do STJ para que a pena provisória fosse fixada abaixo do mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso (11/03/2025), se manifestando pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso
interposto e a consequente manutenção da sentença de primeiro grau.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
des
provimento
do recurso de apelação de
Olgarina da Costa Modesto (02/04/2025).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1. DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E/OU IN DUBIO

A tese recursal busca, em primeiro plano, a absolvição de
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PEGADO
por alegado
erro de tipo
, sob a justificativa de que ela não teria conhecimento sobre os entorpecentes. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O pleito defensivo de erro sobre elemento constitutivo do tipo (Art. 20, §1º, CPB), baseado na negativa de conhecimento da droga encontrada em sua residência, não encontra respaldo no conjunto probatório colhido durante a instrução processual.

A autoria do delito de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei nº 11.343/06) pela apelante resta
cristalina
, sendo a
negativa de autoria genérica
e incompatível com a prova dos autos.

A condenação de Maria da Conceição não se baseou apenas na presença física da droga em sua casa, mas sim nas
circunstâncias concretas do flagrante
, que indicam seu envolvimento direto na traficância:

1.

Flagrante na Preparação:
Os policiais militares (PM Jonilson das Chagas Silva e PM Edson Ronaldo Lobato de Souza) confirmaram em juízo que encontraram as denunciadas
embalando substância entorpecente
.

2.

Petrechos do Tráfico:
Foram apreendidos
balança de precisão, embalagens e dinheiro
no mesmo contexto fático. A apreensão de petrechos como a balança de precisão é elemento veemente que demonstra a destinação comercial das substâncias.

3.

Tentativa de Descarte:
A corré Maria Ferreira tentou se desfazer de
dois pacotes com pó branco e um frasco com líquido
no momento da chegada da guarnição, tentando empreender fuga, o que corrobora a ciência do ilícito.

A alegação de erro sobre o tipo legal é
insustentável
dadas as circunstâncias dos fatos, a quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, bem como a apreensão de balança de precisão, o que comprova que a apelante traficava, exercendo funções de preparo e armazenamento. Portanto, há prova do elemento subjetivo (dolo) da apelante, afastando-se o alegado erro de tipo. Neste sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESOBEDIÊNCIA. ERRO DE TIPO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TRÁFICO INTERESTADUAL. CONCURSO FORMAL. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena total de 14 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, 15 dias de detenção e 769 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006; art. 180, caput; art. 311, § 2.º, III; art. 330, caput, todos do Código Penal; e art. 16 da Lei 10.826/2003. O recorrente pleiteia: (i) absolvição pelo crime de tráfico de drogas, por suposto erro de tipo e ausência de provas; (ii) desclassificação da receptação para sua forma culposa; (iii) absolvição pelos crimes de desobediência e adulteração de sinal identificador de veículo, por atipicidade ou consunção; (iv) absolvição por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por ausência de dolo e posse; (v) subsidiariamente, a redução da pena-base do crime de tráfico de entorpecentes, aplicação de redutores de pena, afastamento da causa de aumento do art. 40, V, da Lei de Drogas, e reconhecimento do concurso formal . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há sete questões em discussão
: (i) definir se houve erro de tipo capaz de afastar o dolo no crime de tráfico de drogas;
(ii) estabelecer se o crime de receptação deve ser desclassificado para a modalidade culposa; (iii) determinar a atipicidade ou absorção da adulteração de sinal identificador pelo crime de receptação; (iv) verificar a existência de dolo ou conhecimento quanto ao porte da arma de fogo de uso restrito; (v) reduzir a pena-base, afastando-se a circunstância relativa à quantidade da droga apreendida;(vi) avaliar a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e a exclusão da causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/2006; (vii) reconhecer a existência de concurso formal entre os crimes praticados . III. RAZÕES DE DECIDIR
3) A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas são confirmadas por elementos probatórios consistentes, como a grande quantidade de entorpecentes apreendida, circunstâncias da abordagem e contradições nas alegações defensivas, afastando a tese de erro de tipo.
4) Não há nos autos elementos que evidenciem ausência de dolo na conduta de receptação, sendo inaplicável a forma culposa do delito. 5) A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça entende que configura o crime de desobediência (art . 330 do CP) o descumprimento de ordem de parada emanada de policiais militares no exercício de atividade ostensiva de segurança pública, especialmente quando vinculada à suspeita de práticas ilícitas. No caso concreto, a fuga do acusado – que desobedeceu ordem de parada e percorreu cerca de 56 km antes de colidir com outro veículo – evidencia tentativa de evitar flagrante por outros crimes (tráfico de drogas e porte ilegal de arma), o que reforça a configuração do dolo específico exigido pelo tipo penal. 6) Quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, a materialidade e a autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e laudos periciais que atestaram a integridade e potencialidade das munições encontradas sob o banco do motorista.
A versão do acusado – de que desconhecia a existência da arma e munições – mostra-se isolada e inverossímil diante do contexto probatório, especialmente considerando o transporte simultâneo de entorpecentes. O erro de tipo exige demonstração de que o engano era invencível e escusável, o que não restou evidenciado nos autos. Ao contrário, os indícios apontam para pleno conhecimento e domínio do fato por parte do acusado.
O crime do art. 16 da Lei n .º 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a demonstração de finalidade específica ou efetivo risco concreto, bastando a posse consciente do artefato. 7) Para a configuração do crime previsto no art. 311, § 2 .º, III, do Código Penal, exige-se a demonstração de que o agente sabia ou devia saber da adulteração do sinal identificador do veículo automotor. A ciência da adulteração pode ser comprovada por elementos indiciários robustos, como a existência de múltiplas placas veiculares no interior do automóvel, histórico de furto do veículo e a utilização do bem em contexto de tráfico de drogas e munições. A negativa de dolo pelo réu não prevalece diante de provas contundentes da origem ilícita do veículo e das circunstâncias fáticas indicativas de premeditação. 8) A quantidade da substância apreendida é circunstância judicial preponderante na fixação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei n .º 11.343/06, podendo justificar o recrudescimento da pena. A análise da quantidade da droga deve ser feita de forma dissociada da natureza da substância, pois a gravidade do delito decorre da potencialidade de alcance da substância ilícita na sociedade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais estaduais considera legítima a exasperação da pena com base na quantidade da droga, desde que devidamente fundamentada. A fixação da pena não se submete a um critério matemático rígido, cabendo ao magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e atento aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena, estabelecer a reprimenda adequada ao caso concreto. No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal decorreu de fundamentação idônea, com análise detalhada da quantidade de entorpecentes apreendidos (250 kg de maconha, 23 kg de skunk, 400 g de haxixe e 50 ml de canabidiol líquido), o que justifica a majoração da pena. 9) O Tribunal não pode modificar a dosimetria da pena apenas para substituir o juízo subjetivo do magistrado sentenciante, salvo flagrante ilegalidade ou violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que não se verifica no caso concreto. 10) A concessão da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas exige, cumulativamente, a primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não participação em organização criminosa. A grande quantidade de entorpecentes apreendida, somada a outros elementos probatórios concretos – como o uso de veículo furtado com placas adulteradas, a posse de arma de fogo de uso restrito e a confissão informal sobre o destino da droga – indica a atuação do acusado em organização criminosa, afastando a minorante. 11) Para aplicação da majorante do art. 40, V, da Lei n.º 11.343/2006, basta a intenção inequívoca de realizar o tráfico interestadual, independentemente da efetiva transposição de fronteiras, conforme dispõe a Súmula n.º 587 do STJ. Restou comprovado nos autos que o destino da droga era Belo Horizonte/MG, o que autoriza a manutenção da causa de aumento. 12) O concurso formal pressupõe unidade de desígnio na prática das infrações, o que não se verifica no caso, pois as condutas – tráfico, receptação, desobediência e porte ilegal de arma – derivam de desígnios autônomos, justificando o cúmulo material (CP, art. 69, caput) IV. DISPOSITIVO E TESE 13) Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) Comprovado o dolo e a materialidade, afasta-se a alegação de erro de tipo no crime de tráfico de drogas. 2) A ausência de elementos probatórios quanto à culpa inviabiliza a desclassificação do crime de receptação para a forma culposa. 3) Configura o crime de desobediência o descumprimento de ordem de parada emitida por policiais militares em atividade ostensiva de repressão a ilícitos penais. 4) O porte de arma de fogo de uso restrito se caracteriza pela posse consciente da arma no interior do veículo sob domínio do agente. 5) Para a configuração do crime previsto no art. 311, § 2.º, III, do Código Penal, exige-se a demonstração de que o agente sabia ou devia saber da adulteração do sinal identificador do veículo automotor. A ciência da adulteração pode ser comprovada por elementos indiciários robustos, como a existência de múltiplas placas veiculares no interior do automóvel, histórico de furto do veículo e a utilização do bem em contexto de tráfico de drogas e munições. A negativa de dolo pelo réu não prevalece diante de provas contundentes da origem ilícita do veículo e das circunstâncias fáticas indicativas de premeditação. 6) A quantidade de droga apreendida constitui fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, desde que devidamente motivado pelo magistrado. 7) A exasperação da pena não se submete a um critério matemático rígido, devendo respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena. 8) A causa especial de diminuição do tráfico privilegiado não se aplica, diante da existência de circunstâncias que demonstram o envolvimento habitual com o tráfico, afastando a primariedade e a não dedicação à atividade criminosa. 9) A causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei de Drogas é mantida, tendo em vista provas de que a substância entorpecente seria transportada entre Estados da Federação. 10) A pluralidade de delitos praticados com desígnios autônomos afasta o concurso formal e impõe a aplicação do concurso material de penas ( CP, art. 69, caput).

(...)

(TJ-MS - Apelação Criminal: 09004426020238120054 Nova Alvorada do Sul, Relator.: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 22/04/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/04/2025)

Caso rejeitada a primeira tese de absolvição, a defesa requer a absolvição pela insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
. Contudo, tal princípio somente deve ser aplicado quando há
dúvida razoável
sobre a autoria ou materialidade do delito.

No caso dos autos, o acervo probatório é
coeso e suficiente
para ensejar o decreto condenatório.

·

A materialidade
foi confirmada pelo Laudo Toxicológico Definitivo.

·

A autoria
foi comprovada pelos depoimentos
uníssonos e coesos
dos policiais militares, que são meios de prova idôneos, e pela confissão da corré Olgarina da Costa Modesto, que, embora tentasse eximir Maria de envolvimento direto, corrobora que a atividade delitiva estava ocorrendo na residência de Maria.

A
alegação genérica de insuficiência de provas
para a condenação, dissociada do contexto probatório, não é suficiente para modificar a sentença condenatória. O
in dubio pro reo
é
afastado
quando os elementos de prova indicam a autoria e materialidade delitiva.

Deste modo, a condenação imposta encontra
perfeita harmonia
com o conjunto probatório, sendo o acervo fático-probatório
suficiente para a formação do juízo de certeza
quanto à prática do tráfico de drogas.

2. DOSIMETRIA DA PENA. 2.ª FASE: DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

A insurgência recursal da recorrente OLGARINA DA COSTA MODESTO cinge-se, especificamente, à dosimetria da pena, postulando a Defesa a redução da reprimenda aquém do limite mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea.

Conforme se extrai dos autos, a Apelante
confessou a prática delitiva em juízo
.

O juízo
a quo
, em sua sentença,
reconheceu a atenuante
da confissão espontânea (Art. 65, III, 'd', do Código Penal), mas, em respeito ao sistema legal vigente,
deixou de reduzir a pena
em razão da vedação estabelecida pela Súmula nº 231 do STJ.

A tese defensiva, portanto, não é sobre o
reconhecimento
da atenuante (que já ocorreu), mas sim sobre sua
eficácia quantitativa
para transpor o patamar mínimo da pena cominada.

Em outras palavras, a Defesa da Apelante requer expressamente a
superação da Súmula 231 do STJ
com o argumento de que tal enunciado
afronta a Constituição da República
, violando os princípios da individualização da pena, da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

Contudo, a
jurisprudência consolidada
dos Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça) é
firme em sentido contrário
, não havendo fundamento legal para superar o referido enunciado.

O enunciado da Súmula nº 231 do STJ dispõe que “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. O Superior Tribunal de Justiça tem mantido a validade desta Súmula.

Esse enunciado entende ser incabível a fixação da pena, na primeira e segunda fases da dosimetria, fora dos limites mínimo e máximo abstratamente previstos em lei.

O entendimento de que a Súmula nº 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de
obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal
, foi recentemente reafirmado pelo STJ em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e no Tema 158 do STF.

Dessa forma, a aplicação da atenuante da confissão espontânea, embora reconhecida, não pode levar a pena aquém do mínimo legal, pois tal vedação é chancelada pela jurisprudência vinculante do STF (Tema 158). Portanto,
é incabível o acolhimento da pretensão recursal de superação da Súmula nº 231/STJ
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer das Doutas Procuradoras de Justiça,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
OLGARINA DA COSTA MODESTO e MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA PEGADO,
mantendo-se a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025